Tribunal: TJBA
Processo: 2002033-37.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002033-37.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EVERTON EDUARDO RIBEIRO ARRUDA DA CONCEIÇAO Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ACUSADO CUJA PRISÃO FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME QUANDO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE. NOVA PRISÃO POSTERIORMENTE REVOGADA. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, SEM PREJUÍZO DO CÔMPUTO DO PERÍODO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Penal nº 2000071-47.2023.8.05.0001, que indeferiu o pleito de consideração da última prisão como marco inicial para a obtenção dos benefícios executórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual deve ser o marco inicial para a concessão de benefícios executórios, se a data da última prisão ou a data da prisão inicial, considerando que o acusado foi beneficiado com liberdade provisória, cometeu novo crime, foi novamente preso com posterior concessão da liberdade provisória e, em seguida, preso para cumprimento definitivo da reprimenda, com unificação das penas. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, a data-base para concessão de benefícios na execução penal, no caso de unificação de penas, tendo o apenado cometido novo crime quando estava em gozo de liberdade provisória, é a data da última prisão, sem prejuízo do cômputo do período da segregação cautelar para fins de detração penal. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo em Execução Penal conhecido e provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A data-base para fins de progressão de regime deve corresponder à data da última prisão definitiva quando há períodos de liberdade intercalados entre a prisão cautelar e o cumprimento da pena. 2. O período de prisão cautelar interrompido por liberdade provisória deve ser considerado apenas para fins de detração penal, não influenciando o marco inicial para concessão de benefícios executórios. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF - HC: 248371 SC, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 230170 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA; RHC n. 221.296-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes - STJ - AgRg no HC n. 850.619/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik; AgRg no HC n. 928.177/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto - TJ-BA, Agravo de Execução Penal: 80152854220248050000, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA; TJ-BA - EP: 80164847020228050000 Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2002033-37.2025.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO e Agravado, EVERTON EDUARDO RIBEIRO ARRUDA DA CONCEIÇAO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .